Tribunal: STF
Processo: HC 265110
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.005.684/PA, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). 



    Conforme relatado:



    Narra a denúncia (doc. ID 12519003 – págs. 84/87) que, no dia 03/03/2018, durante a noite, por volta das 20h00min., no entorno do Bar Skinão Chopp, localizado na Placa São Francisco, no município de Xinguara/PA, o denunciado Ivan de Sousa Marques e outros comparsas ainda não identificados, com manifesto animus necandi, efetuaram inúmeros disparos com uma arma de fogo na vítima Marcílio Soares Nascimento, provocando as lesões descritas no Auto de Exame Cadavérico e na Certidão de Óbito, visíveis nas fotos do IPL que, por sua natureza, foram a causa eficiente para a morte da vítima. 



    No dia, hora e local dos fatos, o denunciado e seus comparsas foram até o “BAR BEM”, na localidade Placa São Francisco e lá permaneceram em uma mesa no bar, ingerindo bebidas alcoólicas e comendo carne assada, enquanto aguardavam a vítima passar pelo referido local, sabedores de que ela iria até o Bar Skinão Chopp naquela data. Ao avistarem a vítima chegar ao local, o denunciado e seus comparsas saíram do bar onde estavam, pagaram a conta e foram de encontro a vítima, que estava parada de frente ao Bar Skinão Chopp, utilizando o seu celular, quando os criminosos chegaram pelas suas costas e – covardemente – lhe assassinaram impiedosamente, com inúmeros disparos de arma de fogo na cabeça. 



    Após o cometimento do crime, o denunciado e seus comparsas se evadiram da localidade. As testemunhas ouvidas pela autoridade policial informaram que Ivan seria traficante de entorpecentes na cidade de Palmas/TO. 



    Segundo a denúncia, o denunciado agiu com MOTIVAÇÃO TORPE, consistente na imoral e vergonhosa execução de um ser humano devido a paga ou promessa de recompensa, não havendo indícios de qualquer reação ou defesa por parte da vítima contra as agressões sofridas .



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “carência de elementos de convicção necessários e suficientes a prevalecer à tese acusatória, uma vez que restou comprovado que não existe elementos probatórios suficientes a imputar a autoria delitiva do tipo penal em estudo ao Paciente”. Ao final, requer a concessão da ordem “para que proceda à nulidade da decisão de pronúncia e proceda à absolvição ou impronúncia do Paciente nos termos dos arts. 414 e 415, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente